Tribunal: TJSP
Processo: 2009826-21.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Tutela e Curatela
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000251550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível no
2009826-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante AFRA
NOBRE CORREIA (CURADOR(A)), é impetrado M M JUIZ DE DIREITO DA 12a
VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES - FORO CENTRAL CÍVEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a segurança. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Mandado de Segurança Cível no 2009826-21.2020.8.26.0000 -Voto no 27.623
2
Voto n. 27623
Mandado de segurança n. 2009826-21.2020.8.26.0000
Impetrante(s): Afra Nobre Correia
Impetrado(s):
MM Juiz de Direito da 12a Vara de Família e
Sucessões do Foro Central da Capital
MANDADO DE SEGURANÇA. Writ impetrado em
face de decisão que, em ação de interdição, não
designara data para a entrevista pessoal do
interditando. Superveniente designação de data
para tal fim. Perda de objeto do mandamus (art. 493
do CPC). Extinção do processo sem resolução do
mérito por falta de interesse processual (art. 485,
VI, do CPC). Segurança denegada.

Cuida-se de mandado de segurança impetrado
em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara de
Família e Sucessões do Foro Central desta Capital que, em ação de
interdição, concedera a antecipação de tutela e nomeara a impetrante
para o cargo de curadora provisória (fls. 41/43).
Aduz a impetrante, em síntese, que é
necessária a designação de data para a entrevista pessoal do
interditando, nos moldes do art. 751 do CPC.
Foi indeferida a liminar (fls. 45/47).
Foram prestadas informações (fls. 51/52).
O parecer ministerial é no sentido do não
conhecimento do writ (fls. 57/58).
É o relatório.
Prejudicado o writ.
Com efeito, foi informada pela indigitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Mandado de Segurança Cível no 2009826-21.2020.8.26.0000 -Voto no 27.623
3
autoridade coatora a superveniente designação de data para a
entrevista pessoal do interditando.
A
superveniência
do
aludido
fato
influi
diretamente no resultado do presente mandado de segurança,
cabendo ao juiz levá-lo em consideração (art. 493 do CPC).
Forçoso reconhecer, pois, que adveio o
esvaziamento do interesse de agir no decorrer da tramitação,
devendo ser reconhecida a perda superveniente do objeto do
mandamus.
A propósito, iluminam THEOTÔNIO NEGRÃO
E JOSÉ ROBERTO F. GOUVEIA, in verbis:
“A sentença deve refletir o estado de fato da
lide, no momento da entrega da prestação jurisdicional,
devendo o juiz levar em consideração o fato superveniente"
(RSTJ 140/386). No mesmo sentido: RSTJ 42/352, 103/263,
149/400;
RT
527/107;
RF
271/150,
longamente
fundamentado; RJTAMG 26/256, bem fundamentado”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em vigor,
Ed. Saraiva, 42a ed., 2010, p. 513, nota no 3, ao art. 462).
Assim, não mais se justifica o enfrentamento da
matéria trazida à apreciação do Tribunal ad quem, por carência
superveniente do interesse processual.
Por
esses
fundamentos,
diante
da
superveniente perda de objeto, julgo prejudicado o mandado de
segurança, de forma a extinguir o processo sem resolução do mérito,
nos moldes do art. 485, inciso VI, do CPC.
Incabível o crivo de sucumbência, nos moldes
do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.
RÔMOLO RUSSO
Relator